Tribunal: TCU
Processo: 031.730/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10569/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.730/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adolfo Souza Neto (CPF XXX.428.935-XX); Cleuzenilde Bezerra Cardoso (CPF XXX.407.715-XX); Eufranio Raimundo Neves Cardoso (CPF XXX.784.395-XX); Isabel Cristina Sousa Larangeiras (CPF XXX.330.345-XX); Istefenson Marques Pinheiro (CPF XXX.312.235-XX); Jose Pereira Lima Sobrinho (CPF XXX.094.035-XX); Nilson Vicente Pereira (CPF XXX.590.478-XX); Paulo Roberto Lima do Lago (CPF XXX.572.405-XX); Rosana Sousa Cardoso (CPF XXX.423.975-XX) e Vicente Ferreira da Silva (CPF XXX.812.905-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.